Tribunal: TJBA
Processo: 8022885-56.2020.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8022885-56.2020.8.05.0000.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: DEA MATTOS DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

ESPÓLIO: REPRESENTAÇÃO BANCO BRADESCO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO. EXPURGOS. TEMA 887, DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

TEMA 948, DO STJ. LEGITIMIDADE ATIVA. SUCESSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO.ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMAS FIRMADOS PELA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A decisão recorrida foi proferida nos exatos termos previstos nos Temas 887, do STJ, segundo os quais “descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa”, ou seja, é necessária expressa

condenação ao pagamento de juros remuneratórios na sentença executada.

2. No que diz respeito à ilegitimidade ativa, aplica-se, à espécie, o Tema 948, do STJ, valendo ressaltar a existência de distinção entre o RE 573.232/SC, que versa sobre representação processual, e o presente caso, que trata de substituição processual.

3. Desta forma, constatada a conformidade entre a decisão monocrática recorrida e os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas 887, 890 e 948), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8026336-89
.20
20
.8.05.0000.
2
, em que figuram como
parte A
gravante,
Banco
Bradesco
S/A
,
e como
parte

A
gravada,
Jenerino Moreira Pires
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.